Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-37.2013.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000126-37.2013.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELMA MATOS PAIVA e outros

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, AGNALDO SODRE DE SOUSA JUNIOR, CAROLINA GUIMARAES NOVAES, EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO, JAQUIEL BENTO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA e outros

Advogado(s)
:
EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO, JAQUIEL BENTO DA SILVA, AGNALDO SODRE DE SOUSA JUNIOR, CAROLINA GUIMARAES NOVAES, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VENCIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. REGISTROS DE FREQUÊNCIA INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDÃO TÁCITO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DISPONIBILIDADE COMPROVADA ATÉ MARCO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA e por ELMA MATOS PAIVA contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de vencimentos atrasados de servidora municipal, referentes ao período de maio de 2012 a janeiro de 2013, acrescidos de 13º salário, em razão de inadimplemento salarial, bem como indeferiu parcelas vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora comprovou o efetivo exercício de suas funções e se são válidos os registros de frequência apresentados pelo Município para afastar o direito ao recebimento dos vencimentos; (ii) estabelecer se são devidas as parcelas vincendas em obrigação de trato sucessivo, à luz da comprovação de disponibilidade da servidora para o trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se a regra do art. 373 do CPC, cabendo à servidora provar o vínculo funcional e ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como pagamento ou faltas justificadoras do não adimplemento.
Reconhece-se que o Município detém o dever de guarda da documentação funcional, sendo sua a responsabilidade de comprovar a regularidade da situação laboral do servidor.
Afasta-se a presunção de legitimidade dos registros de ponto apresentados pelo ente público, por ausência de formalidades essenciais, como assinatura de superior e identificação adequada, tornando-os inidôneos como prova.
Considera-se ilegal a supressão de salários sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar, o que caracteriza arbitrariedade e violação ao devido processo legal.
Reconhece-se a ocorrência de perdão tácito diante da omissão administrativa em apurar faltas graves no momento oportuno, impedindo sua utilização posterior para justificar o não pagamento.
Valoriza-se a prova produzida pela servidora, consistente em livro de ponto paralelo com assinaturas de testemunhas, como elemento apto a demonstrar sua presença e tentativa de exercício das funções.
Afirma-se que o pagamento de parcelas vincendas em obrigações de trato sucessivo exige comprovação contínua da disponibilidade do servidor para o trabalho.
Limita-se o direito às parcelas vincendas ao período em que comprovada a disponibilidade, encerrada em 25/10/2016, diante da ausência de prova posterior e confissão de interrupção dos comparecimentos.
Determina-se a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros conforme o Tema 810 do STF e as Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Município desprovido e recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Incumbe ao ente público comprovar o pagamento ou a ocorrência de faltas justificadoras da supressão salarial, quando incontroverso o vínculo funcional.
Registros de frequência desprovidos de formalidade mínima não afastam o direito do servidor ao recebimento de vencimentos.
A ausência de processo administrativo disciplinar para apurar faltas graves configura perdão tácito e impede o não pagamento de salários.
O pagamento de parcelas vincendas depende da comprovação contínua da disponibilidade do servidor para o trabalho.
A condenação em obrigações de trato sucessivo limita-se ao período em que comprovada a disponibilidade efetiva do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X; CPC, arts. 323 e 373; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8001756-25.2018.8.05.0142, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

0000126-37.2013.8.05.0145
, tendo, simultaneamente, como apelantes e apelados

ELMA MATOS PAIVA
e o
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA